Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706366-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: NAFICE BACRY VALOZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15033173) interposto por 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA em face da r. decisão proferida pela douto Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de NAFICE BACRY VALOZ, indeferiu a penhora parcial dos rendimentos da devedora. Eis o teor do decisório recorrido (ID 15033181): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Quanto ao pedido de penhora do salário recebido pelo executado, indefiro o pedido, eis que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 833 sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, referido dispositivo legal apenas autorizou a penhora quando o devedor perceber ao menos 50 salários-mínimos mensais ou se o crédito exequendo se tratar de prestação alimentícia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MODERNA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inc. III, Constituição Federal). O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.962014, 20160020201358AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 242/248). Promova o credor o andamento do processo, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, conforme artigo 921 do CPC. Pretende a recorrente a reforma da r. decisão, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, IV, do CPC/2015. Assevera que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de índole salarial, desde que a efetividade da tutela jurisdicional vindicada não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Persegue a reforma da decisão combatida para deferir a penhora de parte dos rendimentos da agravada, até o limite do valor do débito exequendo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. É incontroverso que os valores almejados pela recorrente para saldar o crédito em discussão possuem natureza de pensão e salário, conforme os demonstrativos fiscais de ID 15034162 – pgs. 326/333, que comprovam o recebimento de vencimentos pagos pela Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Amazonas, bem como de proventos custeados pelo Fundo de Regime Geral da Previdência Social. Ora, essa quantia é reputada impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e consoante orientação que vem sendo firmada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei, como, v,g, as de caráter alimentar. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 765106 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0209666-5, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 03/12/2015) Indene de dúvidas de que os vencimentos e proventos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes é considerada fundamentada, ainda que não fale expressamente sobre determinado tema, porque os argumentos e posicionamentos utilizados como referência na decisão fazem parte da fundamentação do julgado. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial de parte da verba penhorada, a reforma da decisão, para fins de desbloqueio desta quantia e devolução à agravada, é medida necessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido da impenhorabilidade das verbas de cunho salarial e pensões advindas da inatividade, em consonância com o entendimento consagrado pelo colendo STJ, deve ser mantida a r. decisão guerreado, até ulterior pronunciamento. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC) Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador